Tribunal: TJPA
Processo: 0023891-54.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0023891-54.2017.8.14.0401

EMBARGANTE: CLECIO TEIXEIRA GUEDES

APELANTE: PAULO VICTOR RODRIGUES DOS SANTOS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0023891-54.2017.814.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

EMBARGANTE: CLÉCIO TEIXEIRA GUEDES – ALEXANDRE MARTINS BASTOS (Def. Púb.)

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID nº 6705573

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÕES. PRÉ-QUESTIONAMENTO. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS. REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. IRRELEVÂNCIA. PROVAS CONCRETAS DA AUTORIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

1. Tendo sido devidamente analisadas todas as alegações trazidas no presente recurso interposto pelo embargante, não há omissões a serem sanadas. A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado, bem como não houve qualquer violação aos artigos ao art. 226 do CPP;

2)
In casu,
deve ser aplicado o princípio do
nemo auditur turpitudinem allegans,
vez que não se pode prestigiar a torpeza dos réus,
que se negaram a sair de suas celas,
e anular o reconhecimento fotográfico, bem como desconsiderar que os meliantes foram presos em flagrante delito por outro roubo,
mas na posse de bens das vítimas
. A análise global demonstra que não há a menor incerteza acerca da autoria delitiva, razão pela qual, a inobservância dos requisitos do art. 226 do CPP não deve se sobrepor sobre todas as provas concretas para manutenção da condenação objurgada.

3) Embargos conhecidos e rejeitados.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 16ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias seis e treze de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Belém, 13 de junho de 2022.

Des. RONALDO MARQUES VALLE

Relator

RELATÓRIO

CLÉCIO TEIXEIRA GUEDES
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, opôs Embargos de Declaração contra Acórdão
ID nº 6705573
, julgado na Sessão de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, que julgou improvido os Apelos interpostos pelos réus, mantendo a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém/PA, na qual fixou a pena ao correu Paulo Victor Rodrigues dos Santos em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 49 (quarenta e nove) dias-multa, e ao Embargante em 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, ambos em regime inicial fechado, pela prática delitiva descrita no art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal.

Em suma, o Embargante aduz que se utiliza do recurso objetivando prequestionar a matéria atinente ao reconhecimento efetuado por meio de fotografia na Delegacia, concluindo que o novo entendimento jurisprudencial aduz que as regras insculpidas no art. 226 do CPP devem ser obedecidas, razão pela qual a prova indiciaria deve ser declarada manifestamente ilegal e inadmissível ao processo, segundo dispõe o art. 157 do CPP, sendo imprestável para uma condenação, ainda que as vítimas tenham efetuado o reconhecimento em Juízo.

Conclui pela necessidade de declaração da nulidade do reconhecimento realizado pela vítima, especialmente diante do recente julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no HC n. 598.886/SC, e, por consequência, por inexistir outras provas produzidas judicialmente, deve o réu ser absolvido, nos termos do que reza o art. 386, inc. VII, do Código de Processo Pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e rejeição dos Embargos. Vieram os autos conclusos. À Secretaria para inclusão em pauta de julgamento.

Belém, 13 de junho de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço dos Embargos Declaratórios.

Adianto que a irresignação do recorrente não merece prosperar, pelos fundamentos a seguir expostos:

O art. 619 do CPP expressamente designa as possibilidades de cabimento dos Embargos de Declaração: quando existir no Acórdão guerreado a presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo possível o seu manejo para provocar o reexame de questão já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I, II E V DO CP.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 619, DO CPP PARA LEGITIMAR A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. CLARIVIDENTE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ALMEJANDO A REDISCUSSÃO DE DOS FATOS CONCRETOS DOS AUTOS REFERENTE À ANÁLISE DAS PROVAS. RÍGIDO CONTROLE PROCESSUAL. A PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO, EM MANIFESTA PRETENSÃO INFRINGENTE, REVELA-SE INADMISSÍVEL, EM SEDE DE EMBARGOS
. (PRECEDENTES: AI N. 799.509-AGR-ED, RELATOR O MINISTRO MARCO AURÉLIO, 1ª TURMA, DJE DE 8.9.2011; E RE N. 591.260-AGR-ED, RELATOR O MINISTRO CELSO DE MELLO, 2ª TURMA, DJE DE 9.9.2011 (...). DECLARATÓRIOS CONHECIDOS, MAS REJEITADOS. (2015.03023019-67, 149.823, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2015-08-18, Publicado em 2015-08-20) (
grifos nossos)
.

Transcrevo, por oportuno, o Acórdão embargado para melhor esclarecimento da matéria:

APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINARES. ANULAÇÃO DA INSTRUÇÃO POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. NÃO ACOLHIMENTO. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO USO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. DESCABIMENTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AOS APELANTES. IMPROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO USO DE ARMA DE FOGO, DO CONCURSO DE PESSOAS E DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA CAUSA DE AUMENTO NA FRAÇÃO DE 2/3 PARA 1⁄2 NA PENA DO APELANTE PAULO VICTOR RODRIGUES DOS SANTOS. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. FRAÇÃO DE AUMENTO. NÚMERO DE DELITOS COMETIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. É despicienda a realização de exame pericial no caso dos autos, visto que as demais provas colhidas são suficientes para comprovar a ocorrência do crime e a autoria delitiva. Preliminar rejeitada.

2. O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJPA. Precedentes.

3. Encontram-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante às provas coligidas nos autos, dando-se especial relevância às declarações das vítimas, que foram enfáticas ao narrar a conduta criminosa, além de terem reconhecido os apelantes em sede policial, inviabilizando a súplica absolutória.

4. É incabível a fixação da pena-base no patamar mínimo, diante da valoração negativa de circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

5. Os depoimentos das vítimas são contundentes e uníssonos quando narram a conduta criminosa dos apelantes, sendo inafastável a aplicação das majorantes do uso da arma, do concurso de pessoas e da restrição de liberdade das vítimas. Ademais, é desnecessária, desde que presentes outros elementos de prova, a apreensão e perícia na arma de fogo para a caracterização da majorante do inciso I, do §2º, do art. 157, do Código Penal, nos termos da Súmula nº 14 deste Tribunal.

6. Deve ser reduzido, de ofício, a fração de 2/3 aplicada na terceira fase da dosimetria da pena do recorrente Paulo Victor Rodrigues dos Santos, uma vez que a fração máxima de aumento prevista no parágrafo 2º do artigo 157 é 1⁄2.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça prevê o número de delitos perpetrados como parâmetro para o aumento previsto na primeira parte do artigo 70 do Código Penal. No vertente caso, a escolha da fração de 1⁄2 mostra-se adequada em se tratando de 06 (seis) roubos circunstanciados.

8. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 27ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, no ambiente do PJE, da 2ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida entre os dias quatro e treze de outubro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Observa-se que o Acórdão impugnado analisou de forma adequada todos os argumentos suscitados nas apelações, notadamente no que concerne a tese acerca da insuficiência probatória.

Destaco, por oportuno, que o intento do Embargante cinge-se em rediscutir o mérito das questões trazidas à baila na Apelação Criminal e que foram debatidas no julgamento impugnado, envoltas em nítida irresignação do Recorrente com a convicção jurídica esposada no acórdão. Entretanto, o objetivo do embargante revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos artigos 619 e 620 do CPP, conforme entendimento pacífico sobre o tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
Os Embargos de Declaração são cabíveis no rol taxativo do art. 619, CPP, de modo que o prequestionamento puro e simples ou insatisfação, não se enquadra nas hipóteses elencadas no referido artigo.
(TJ-PR - EXSUSP: 1032495701 PR 1032495-7/01 (Acórdão), Relator: Antônio Loyola Vieira, Data de Julgamento: 30/01/2014, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1359 24/06/2014).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP - INOVAÇÃO RECURSAL - EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já devidamente apreciada
e nem muito menos apreciar temas inovadores no processo,
isso porque para que sejam os embargos acolhidos exige-se a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão (art. 619 do CPP). Do contrário a rejeição dos embargos é de rigor.
Ainda que voltados os embargos de declaração ao prequestionamento para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, deve ser observado os requisitos traçados no art. 619, do Código de Processo Penal." (TJMG, 7ª C.Crim., E.D. nº 1.0459.12.000946-7/002, Rel. Des. Sálvio Chaves, j. 12/02/2015, pub. DJe de 27/02/2015).

Pois bem, entendo que a simples mudança de entendimento jurisprudencial acerca da interpretação do art. 226 do CPP, não possui o condão de gerar o acolhimento dos Embargos, contudo, por amor ao debate, debruçar-me-ei sobre o tema:

Esclareço que os recentes Julgados do STJ não possuem efeito vinculante e, além disso, as Corte Superiores não analisam fatos, cuja atribuição é precípua das instâncias Ordinárias.

Neste diapasão, nitidamente o caso em apreço não se subsome as exigências do novo entendimento jurisprudencial acerca do art. 226 do CPP. Entendo que as Cortes Superiores, objetivando coibir injustiças, vem afastando o reconhecimento fotográfico como
único
meio de prova, pois não raro, semanas após o cometimento do roubo, outra pessoa é presa em flagrante delito e acaba caindo sobre si a autoria daquele delito, no qual o autor originário não foi preso em flagrante delito.

No caso dos autos, imperioso rememorar que o Embargante e seu corréu, aliados com dois comparsas não identificados, efetuaram o roubo no dia 08/08/2017. Após apenas
04 dias
, uma senhora ligou para as vítimas deste processo, afirmando que achou uma pasta com documentos dentro do seu veículo, que havia sido apreendido com assaltantes, após uma tentativa de roubo ocorrida em outro local, no qual os réus destes autos foram presos em flagrante delito. Ou seja, os réus foram presos em flagrante delito por outro crime de roubo, mas estavam na posse de
documentos pertencentes as vítimas destes autos, além de usarem o mesmo
modus operandi
para a prática delitiva e estavam com as mesmas roupas usadas no dia deste crime.

No relatório elaborado pelo Delegado de Polícia para o Julgador, foi esclarecido, ainda, que os réus ficam presos na Central de Triagem da Marambaia, sendo oficiada à SUSIPE para a apresentação deles para serem submetidos ao necessário auto de reconhecimento e serem interrogados, oportunidade em que
eles se negaram a sair das celas onde estavam
, concluindo que Delegado: “
certamente crentes que seriam facilmente reconhecidos pelos crimes que cometeram”.

Desta forma, trata-se de meliantes perigosos e totalmente destemidos da aplicação da lei penal, vez que são useiros e vezeiros na prática de diversos crimes de roubos como o mesmo
modus operandi.
Concluo como lamentável a oposição dos presentes Embargos, vez que não se pode prestigiar a torpeza dos réus,
que se negaram a sair de suas celas,
e anular o reconhecimento fotográfico, bem como desconsiderar que os meliantes foram presos em flagrante delito por outro roubo,
mas na posse de bens das vítimas
. A análise global demonstra que não há a menor incerteza acerca da autoria delitiva, razão pela qual, a inobservância dos requisitos do art. 226 do CPP não deve se sobrepor sobre todas as provas concretas para manutenção da condenação dos meliantes.

Por todo o exposto, constatado que todas as teses arguidas pelo embargante em seu recurso foram devidamente analisadas, não havendo, portanto, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas,
rejeito os embargos.

É o meu voto.

Belém, 13 de junho de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 14/06/2022